Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-83.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003708-83.2012.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELENA SANTANA DA SILVA - CNPJ: 36.902.328/0001-40 (AGRAVADO), COMERCIAL REI DAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), COMERCIAL REI DAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 86.864.295/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo

recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução no 0003708-83.2012.8.11.0025
movida contra
COMERCIAL REI DAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Alega que
“o Relator não atentou ao fato de que o Estado apontou que na fl. 76 houve pedido de BACENJUD realizado pela Fazenda Pública”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Execução no 0003708-83.2012.8.11.0025
movida contra
COMERCIAL REI DAVI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, a Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”. (REsp 1.340.553/RS).

Partindo dessa premissa, observa-se que a partir da primeira intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, posteriormente, inicia automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

In casu
, o devedor foi citado em 20/08/2012.

A primeira tentativa inexitosa de localização de bens se deu em 07/11/2014.

Em 24/04/2015, a exequente solicitou a penhora de bens via Renajud, que foi indeferida e o processo foi suspenso ante a não localização de bens, o que demonstra plena ciência da primeira tentativa infrutífera de não localização de bens.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 24/04/2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 24/04/2021, tendo a sentença sido proferida em 18/05/2013.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023